Tribunal: STF
Processo: RE 266984
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental.  FGTS.
- Correto o despacho agravado ao decidir com fundamento em
que as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário
não foram regularmente prequestionadas.
Agravo a que se nega provimento.